Tribunal: STF
Processo: ARE 1314490
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal, em 2/9/2021 (eDOC nº 49), por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário, nos termos da manifestação cuja ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS OU DA REMUNERAÇÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ARTIGO 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003). CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA ANTERIOR DO TETO CONSTITUCIONAL COMO BASE PARA O CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    (ARE 1314490 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2021, p. 14-09-2021)



    Na oportunidade, fixou-se a controvérsia a ser resolvida no Tema nº 1.167 da Repercussão Geral da seguinte forma: “Definição do momento de incidência do teto remuneratório do serviço público no cálculo de pensão por morte estabelecido no artigo 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 41/2003".



    Foram formulados pedidos de ingresso como amici curiae pelos seguintes requerentes:



·     ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP (eDOC nº 50);



·     Estados do AMAPÁ, AMAZONAS, CEARÁ, GOIÁS, MARANHÃO, MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL, PARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RIO GRANDE DO NORTE, RIO GRANDE DO SUL, RORAIMA, RONDÔNIA, SANTA CATARINA, SERGIPE E TOCANTINS (eDOC nº 55);



·     INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IBDP (eDOC nº 57);



·     UNIÃO (eDOC nº 74); e



·     SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDIFISCO/RS (eDOC nº 89).



    Em síntese, os postulantes afirmam deter conhecimentos técnicos e experiência que os qualificam a oferecer contribuições relevantes para o esclarecimento da controvérsia constitucional submetida à apreciação desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O instituto do amicus curiae encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    Para fins de admissão ou ingresso no feito, na condição de amigo da Corte, dispõe o art. 138 do CPC sejam consideradas a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Ante o exposto, DEFIRO os pedidos de ingresso no feito, na condição de amici curiae, deduzidos pelos requerentes acima identificados. Nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais escritos e a realização de sustentação oral.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente